Tribunal: TJPA
Processo: 0814015-92.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814015-92.2019.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: SUELI MARLI AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. DECISAO AGRAVADA EMBASADA EM JULGADOS PARADIGMÁTICOS SOB RITO DA REPERCUSSÃO GERAL E DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO SENDO CONSIDERADO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA NA FORMA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da Relatora. 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 30.05.2022 a 06.06.2022.

Belém (PA), 06 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0814015-92.2019.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADORA MUNICIPAL: OR LEH ANNA ALBUQUERQUE (OAB/PA 22.982)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 7346572)

AGRAVADA: SUELI MARLI AZEVEDO

ADVOGADA: VIVIANE MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/PA 22.208)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão unipessoal desta relatoria que, na forma do art. 932, IV, “b” do CPC, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação do ente público, no sentido ratificar a condenação quanto aos depósitos relativos ao FGTS.

Após discorrer longamente, em necessária síntese, o agravante reiterou a incompatibilidade do FGTS em se tratando de vínculo de natureza administrativa. Pugnou pelo provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão hostilizada é a seguinte:

“No presente caso houve vínculo precário cujo prazo de duração em razão de sucessivas prorrogações tornou-se incompatível com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional sendo evidente sua nulidade tal como requerido na petição inicial (ID 6902299 – Pag. 11 – item “c”) e acertadamente reconhecido/declarado pela sentença (ID 6902386).

A temática em questão está sedimentada por diversos precedentes vinculativos
em sede de recurso repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e repercussão geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Esses julgados além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), bem como n
as situações em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste
.

ANTE O EXPOSTO
, na forma do art. 932, IV, “b” do CPC, conheço e nego provimento ao apelo.

Enquanto matéria de ordem pública é necessário consignar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).”

Como se observa na decisão agravada ficou perfeitamente consignada a nulidade do vínculo, aliás, desnaturado pelas sucessivas prorrogações acarretando um lapso temporal de vigência que evidentemente não se coaduna com a excepcional hipótese de contratação (art. 37, IX, CF/88) ensejando a nulidade do pacto como afirmado na decisão recorrida.

Dito isto, compre observar que a decisão agravada está fundamentada em julgados vinculativos proferidos pelo STJ e STF, sob as sistemáticas do recurso repetitivo e da repercussão geral, razão pela qual a interposição do Agravo Interno, nesta situação específica, configura manejo de recurso manifestamente infundado (§ 4º, do art. 1.021 do CPC).

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VII - CONSIDERA-SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENSEJA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NOS CASOS EM QUE O AGRAVO INTERNO FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VIII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(AgInt no REsp 1.496.197/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

Por oportuno, destaco ser inaplicável ao caso em tela o entendimento firmado no REsp nº 1.198.108/RJ, posto que, no presente caso não se trata de decisão monocrática embasada unicamente em precedentes do próprio tribunal de justiça estadual.

Finalmente, com relação ao valor da multa (§ 4º do art. 1.021 do CPC) deve ser fixado no patamar máximo tendo em vista cuidar-se de matéria (FGTS) pacificada nas duas cortes de uniformização cujos precedentes foram expressamente citados na decisão agravada tornando ainda mais evidente o desrespeito do agravante para com as teses vinculativas.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno e por considerá-lo manifestamente improcedente aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/06/2022